Tribunal: TJSP
Processo: 2293528-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Indícios veementes de confusão patrimonial – Existência de sociedades ativas integrantes do mesmo grupo empresarial e familiar a que pertence a executada – Requisitos do artigo 50 do Código Civil preenchidos – Precedentes desta Corte – Desconsideração da personalidade jurídica da

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Indícios veementes de confusão patrimonial – Existência de sociedades ativas integrantes do mesmo grupo empresarial e familiar a que pertence a executada – Requisitos do artigo 50 do Código Civil preenchidos – Precedentes desta Corte – Desconsideração da personalidade jurídica da executada bem reconhecida – Recurso improvido.